Tribunal: TJDFT
Processo: 0707249-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707249-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: FRANCISCA MARIA LOPES DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, em observância ao art. 10 c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, vez que, em cognição sumária, se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a realização de perícia requerida pela parte Ré, ora Agravante, não havendo assim, a priori, redistribuição do ônus da prova, hipótese que não encontra guarida no rol do art. 1.015 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de março de 2021 19:52:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador